Tribunal: STJ
Processo: 5012974-03.2023.4.02.5103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139603 - RJ(2025/0508749-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ADOLFO CARLOS CUNHA AMARAL
ADVOGADOS
: RICARDO DOS SANTOS FREITAS - RJ161872
EDSON GONÇALVES PONCE - RJ186748
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FIXAÇÃO
DA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE (DII). INCAPACIDADE
PREEXISTENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação previdenciária proposta
objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade
permanente, com acréscimo de 25%, em favor do autor, fixando a Data de
Início do Benefício (DIB) em
com pagamento das parcelas
15/01/2015,
atrasadas e implantação imediata do benefício. Na sentença, julgou-se o
pedido procedente. No Tribunal
, a sentença foi reformada para julgar
a quo
improcedente o pedido. O valor da causa foi fixado em R$ 133.645,21
(cento e trinta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e um
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA56333820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:51
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: a46c7049-c24b-40b2-9f42-aa9033e600e5

V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026 29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56333820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 04/05/2026 08:01:51
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: a46c7049-c24b-40b2-9f42-aa9033e600e5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3139603 - RJ(2025/0508749-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ADOLFO CARLOS CUNHA AMARAL
ADVOGADOS
: RICARDO DOS SANTOS FREITAS - RJ161872
EDSON GONÇALVES PONCE - RJ186748
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FIXAÇÃO
DA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE (DII). INCAPACIDADE
PREEXISTENTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação previdenciária proposta
objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade
permanente, com acréscimo de 25%, em favor do autor, fixando a Data de
Início do Benefício (DIB) em
com pagamento das parcelas
15/01/2015,
atrasadas e implantação imediata do benefício. Na sentença, julgou-se o
pedido procedente. No Tribunal
, a sentença foi reformada para julgar
a quo
improcedente o pedido. O valor da causa foi fixado em R$ 133.645,21
(cento e trinta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e um
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA55395485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:21
Código de Controle do Documento: beba9f3e-3735-44af-94d8-c5540d8e934f

V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
2a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR
INCAPACIDADE PERMANENTE. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DA
INCAPACIDADE (DII). INCAPACIDADE PREEXISTENTE À REFILIAÇÃO AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). IMPOSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DO
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (
). PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS. I.
BPC/LOAS
CASO EM EXAME 1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO INSS
CONTRA SENTENÇA QUE CONDENOU A AUTARQUIA A CONCEDER BENEFÍCIO
DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE, COM ACRÉSCIMO
DE 25%, EM FAVOR DO AUTOR, FIXANDO A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO
(DIB) EM
COM PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS E
15/01/2015,
IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. O INSS ALEGA QUE, NA DATA DE
INÍCIO DA INCAPACIDADE (DII), O AUTOR JÁ NÃO DETINHA QUALIDADE DE
SEGURADO,
SUSTENTANDO
QUE
A
INCAPACIDADE
LABORAL
É
PREEXISTENTE À REFILIAÇÃO AO RGPS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. HÁ
DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DETERMINAR SE A INCAPACIDADE
LABORATIVA DO AUTOR É PREEXISTENTE À REFILIAÇÃO AO RGPS, O QUE
INVIABILIZARIA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ; E (II)
VERIFICAR A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL (
), EM RAZÃO DA REFORMA DA SENTENÇA, QUE SÓ
BPC/LOAS
FOI SUSPENSO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA QUE
DETERMINOU A IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO INCOMPATÍVEL. III. RAZÕES
DE DECIDIR 3. O
§2o, DA
DISPÕE QUE NÃO É DEVIDO
ART. 42,
LEI No 8.213/1991
O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE
QUANDO A INCAPACIDADE FOR PREEXISTENTE À REFILIAÇÃO AO RGPS,
AINDA QUE TENHA OCORRIDO AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO OU
SUPERVENIÊNCIA DE NOVAS MOLÉSTIAS. 4. LAUDO PERICIAL JUDICIAL
CONCLUI QUE O AUTOR APRESENTA DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSE
MÚLTIPLA (CID G35), COM INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DESDE
2014. ENTRETANTO, ANÁLISE PROBATÓRIA EVIDENCIA QUE OS PRIMEIROS
SINTOMAS INCAPACITANTES SURGIRAM EM 2012, FIXANDO-SE A DII NESSE
ANO. 5. NA DATA DA REFILIAÇÃO AO RGPS, EM
O AUTOR JÁ
01/09/2014,
ESTAVA INCAPACITADO PARA O TRABALHO, CONFORME LAUDOS MÉDICOS,
PERÍCIAS E HISTÓRICO CLÍNICO, CARACTERIZANDO INCAPACIDADE
Documento eletrônico VDA55395485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:21
Código de Controle do Documento: beba9f3e-3735-44af-94d8-c5540d8e934f

PREEXISTENTE, O QUE IMPOSSIBILITA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. 6. O BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (
), RECEBIDO PELO
BPC/LOAS
AUTOR DESDE
É RESTABELECIDO, COM EFEITOS IMEDIATOS, EM
15/03/2017,
RAZÃO DA REFORMA DA SENTENÇA, TENDO EM VISTA O CARÁTER
ALIMENTAR DO BENEFÍCIO E A IMPOSSIBILIDADE DE DESAMPARO DO
SEGURADO PELO SISTEMA DE SEGURIDADE SOCIAL. 7. RESSALTA-SE QUE A
CASSAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA NA SENTENÇA E A REATIVAÇÃO DO BPC
VISAM, IGUALMENTE, RESGUARDAR OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO
AUTOR, QUE NECESSITA DE ASSISTÊNCIA PARA SUA SUBSISTÊNCIA. IV.
DISPOSITIVO E TESE 8. RECURSO DO INSS PROVIDO PARA JULGAR
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CASSAR A TUTELA DE URGÊNCIA
CONCEDIDA NA SENTENÇA E DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO
BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (
) ANTERIORMENTE RECEBIDO PELO
BPC/LOAS
AUTOR.
No acórdão recorrido, a 10a Turma Especializada do TRF2, sob relatoria do
Juiz Federal Rogério Tobias de Carvalho, examinou a controvérsia relativa à concessão
de aposentadoria por incapacidade permanente com acréscimo de 25%, fixação da DII e
(como consequência da reforma da sentença) restabelecimento do
(fls. 135-
BPC/LOAS
142).
O voto registrou que a aposentadoria por invalidez é devida, observada a
carência, ao segurado incapaz e insuscetível de reabilitação (art. 42 da Lei no 8.213/1991)
, com acréscimo de 25% quando houver necessidade de assistência permanente de
terceiros (art. 45 da
e que, embora a perícia judicial tenha fixado a
Lei no 8.213/1991)
incapacidade como permanente desde 2014, o conjunto probatório revelou início dos
sintomas incapacitantes em 2012, justificando a fixação da DII nesse ano (fls. 136-137).
Destacou-se que, nas ações sobre benefícios por incapacidade, a perícia tem especial
relevância, mas o juiz não se encontra adstrito ao laudo, podendo formar convencimento
com base em outras provas, nos termos dos arts. 371 e 479 do Código de Processo Civil
2015 (
(fls. 136). A análise do CNIS evidenciou vínculo até
e
CPC/2015)
31/12/2012
período de graça preservando a qualidade de segurado até
depois, houve
15/02/2014;
refiliação por contribuições como contribuinte individual entre
e
01/09/2014 31/01/2015
Documento eletrônico VDA55395485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:21
Código de Controle do Documento: beba9f3e-3735-44af-94d8-c5540d8e934f

(fls. 138). Considerou-se a isenção de carência por se tratar de esclerose múltipla (art.
151 da
§ 2o, do Decreto no
;
o, § 2o, da Portaria
Lei no 8.213/1991; art. 30,
3.048/1992 art. 2
no
) (fls. 138).
22/2022
No mérito, concluiu-se pela incapacidade preexistente à refiliação (DII em
2012; e, mesmo sob a data fixada administrativamente em
a conclusão seria
20/07/2014,
idêntica), o que inviabiliza o benefício (art. 42, § 2o, da
, reformando-
Lei no 8.213/1991)
se a sentença para julgar improcedentes os pedidos, com inversão dos ônus
sucumbenciais e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a
exigibilidade pela gratuidade (art. 98, § 3o,
(fls. 139). Determinou-se ainda a
CPC/2015)
cassação da tutela antecipada e a reativação do
NB
por se
BPC/LOAS
87/702.826.633-9,
tratar de benefício inacumulável e para evitar desamparo (fls. 139).
Nos embargos de declaração, relatados pelo Juiz Federal Gustavo Arruda
Macedo, a Turma negou provimento, afirmando a ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, e repelindo a pretensão de efeitos
infringentes (art. 1.022 do
(fls. 162). O embargante sustentara contradição
CPC/2015)
quanto à prorrogação do período de graça por desemprego e manutenção da qualidade de
segurado em
o colegiado, porém, assentou que os embargos não são via
15/02/2015;
adequada para rediscussão de mérito, inexistentes os vícios do
do
art. 1.022
CPC/2015
(fls. 162).
O Recurso Especial foi interposto pelo recorrente com fundamento nas alíneas
“a” e “c” do
III, da Constituição Federal, em
(fls. 166, 180),
art. 105,
14/07/2025
alegando, em síntese: violação ao
II, parágrafo único, II, do
por
art. 1.022,
CPC/2015,
omissão no enfrentamento da tese de prorrogação do período de graça por 24 meses (art.
15, § 2o, da
, assegurando a qualidade de segurado até
Lei no 8.213/1991)
15/02/2015;
dissídio quanto à correta interpretação do
§ 2o, da
(desemprego
art. 15,
Lei no 8.213/1991
e extensão do período de graça), defendendo que a incapacidade iniciada em 2012,
durante vínculo laboral, resguardaria o direito ao benefício por incapacidade desde a
DER (
), independentemente da posterior refiliação (fls. 167-179). Também
15/01/2015
Documento eletrônico VDA55395485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:21
Código de Controle do Documento: beba9f3e-3735-44af-94d8-c5540d8e934f

invocou o Decreto no
acerca da suspensão do prazo prescricional contra a
20.910/1932
Fazenda Pública durante a pendência administrativa (art. 4o e seu parágrafo único) (fls.
169). Como fundamentos, além dos dispositivos legais citados, foram referidos
precedentes e entendimentos:
e AgRg no
(STJ) —
REsp 956673/SP
REsp 721570/SE
manutenção da qualidade de segurado quando o não recolhimento decorre de
incapacidade; Súmula 27 da Turma Nacional de Uniformização (TNU); PEDILEF
50039948920124047013 (TNU); TRF4, AC 5024399-73.2016.404.9999; e diversos
julgados da TNU e TRFs sobre prorrogação do período de graça e desemprego (fls. 174-
178).
Ao final, requereu: concessão de efeito suspensivo, admissão e provimento do
Recurso Especial (art. 105, III, “a” e “c”), com reforma do acórdão para concessão do
benefício por incapacidade permanente, confirmando a sentença, e inversão dos ônus
sucumbenciais (fls. 179-180). As normas efetivamente invocadas:
do
art. 1.022
arts. 15, II e § 2o, e 42, § 2o, da
Decreto no
;
CPC/2015;
Lei no 8.213/1991;
20.910/1932
fundamentos regimentais do
para efeito suspensivo (art. 932 e
§ 5o)
CPC/2015
art. 1.029,
(fls. 167-180). Jurisprudência citada:
AgRg no
(STJ);
REsp 956673/SP;
REsp 721570/SE
PEDILEF 50039948920124047013 (TNU); TRF4, AC 5024399-73.2016.404.9999; e
julgados correlatos da TRU e TNU (fls. 174-178).
Na decisão de admissibilidade, o Vice-Presidente do TRF2, Desembargador
Federal Marcus Abraham, inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030,
V, do
por duplo óbice:
(revolvimento fático-probatório para
CPC/2015,
Súmula 7/STJ
afastar a conclusão de incapacidade preexistente à refiliação) e
(acórdão
Súmula 83/STJ
recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ) (fls. 182-183). A decisão
reproduziu precedente da Corte Superior: AgInt no
Primeira
AREsp n. 2.170.584/SP,
Turma, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em
DJe
18/09/2023,
20/09/2023,
afirmando, entre outros pontos, que: é indevido benefício por incapacidade quando
Documento eletrônico VDA55395485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:21
Código de Controle do Documento: beba9f3e-3735-44af-94d8-c5540d8e934f

comprovada a incapacidade preexistente ao retorno ao RGPS; e a revisão da conclusão
fundada no acervo probatório encontra óbice na
(fls. 183). Dispositivo:
Súmula 7/STJ
inadmissão do recurso especial (fls. 183).
No Agravo em Recurso Especial, apresentado em
o agravante
17/10/2025,
impugnou os óbices sumulares, sustentando que a controvérsia é eminentemente jurídica
— correta subsunção dos fatos incontroversos (DII em 2012; vínculo até 31/12/2012;
ausência de atividade laboral a partir de
aos arts. 42, § 2o, e 15, § 2o, da
01/01/2013)
—, de modo a afastar a
bem como a inaplicabilidade da
Lei no 8.213/1991
Súmula 7/STJ,
diante do dissídio jurisprudencial quanto à extensão do período de graça
Súmula 83/STJ
por desemprego e manutenção da qualidade de segurado quando a cessação de
contribuições decorre de incapacidade (fls. 187-191). Reafirmou a violação ao art. 1.022,
II, parágrafo único, II, do
(omissão no julgamento dos embargos de
CPC/2015
declaração sobre a prorrogação do período de graça) e requereu efeito suspensivo (art.
1.029, § 5o,
para restabelecer a tutela de urgência da sentença, além do
CPC/2015)
processamento do Recurso Especial e seu provimento para concessão do benefício por
incapacidade, confirmando a sentença (fls. 191-192).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
[...]
Foi violado o art.1.022, parágrafo único, II, do CPC1, pois, o acórdão deixou de
examinar a tese ventilada, por contradição à decisão, conforme devidamente relatado e
comprovado no conjunto probatório constantes dos autos, no sustentou e comprovou o
Documento eletrônico VDA55395485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:21
Código de Controle do Documento: beba9f3e-3735-44af-94d8-c5540d8e934f

Recorrente, tratar-se de erro grosseiro e inconcebível do Embargado, ao deixar,
inexplicavelmente, de ignorar que o Embargante se encontrava no período de graça
correspondente a 24 meses, ou seja, 12 meses a partir do fim do contrato de trabalho em
bem como por mais 12 meses por se encontrar desempregado e doente, o que
31/12/2012,
categoricamente prorroga o prazo de qualidade de segurado até
assim
15/02/2015,
garantindo o direito em usufruir do benefício por incapacidade desde a data do requerimento
administrativo (
), independentemente que fosse considerado o período em que
15/01/2015
houve o recolhimento de contribuições (
a
, devendo ser levado em
01/09/2014 31/01/2015)
consideração que as pessoas desconhecem seus direitos, realizando pagamentos quando
deveriam insistir no reconhecimento de usufruir do benefício por incapacidade, deduzido no
recurso de embargos. Ex., vi, evento-23, “EMB”.
[...]
Excelências, observa-se assim um total afastamento do real direito ora perseguido,
haja vista que estamos diante de duas situações em que a própria lei previdenciária acoberta
o segurado, ou seja, comprovação do surgimento da doença incapacitante durante a vigência
do contrato de trabalho, ou após o encerramento do vínculo, mas dentro do período de
graça. Entretanto, no caso em tela, o próprio acórdão ressalta que o segurado se tornou
incapaz quando ainda mantinha vínculo com o Município de São João da barra. Veja:
[...]
Não obstante, nota-se que mesmo reconhecendo que a DII restou caracterizada em
setembro de 2012, quando ainda vigia o contrato de trabalho na Prefeitura Municipal de São
João da Barra, o D. Relator entendeu que houve a perda da qualidade de segurado na DER (
).
15/01/2015
Ora, Exas., imaginemos que esse segurado falecesse hoje (
) e mesmo que
14/07/2025
não tivesse havido o referido requerimento de auxílio-doença até hoje, bem como que não
houvesse nenhum recolhimento ao sistema a partir de
(data do último vínculo de
31/12/2012
trabalho), a esposa deixaria de ter direito ao benefício de pensão por morte comprovando
que o segurado se encontrava incapaz durante o vínculo laboral ou dentro do período de
graça? Claro que não, pois a lei garante o direito a quem se encontra em gozo de benefício
ou deveria estar usufruindo de benefício no momento do óbito, assim como por exemplo é
garantido o direito ao dependente do segurado que falecer e já ter tido preenchido os
requisitos para obtenção de um benefício de aposentadoria, conforme previsto no §1o do
o da
valendo lembrar que se tivesse havido o requerimento na época
art. 3
Lei 10.666/2003,
e indeferido, a pensionista ainda teria direito de receber o valor do auxílio-doença
indenizado, aplicando-se a prescrição quinquenal.
Em virtude disso, considerando que a última contribuição ocorreu em
e que a
12/2012
partir dessa data estava desempregado desde então, faz jus o Recorrente a prorrogação do
período de graça por 24 meses, nos termos do
§ 2o, da
art. 15,
Lei 8.213/91.
Assim, manteria a qualidade de segurado até 15/02/2015.
No ponto, repise-se que o dispositivo acima, que determina a ampliação do período
de graça, aplica-se ao segurado contribuinte individual quando comprovado o afastamento
do mercado de trabalho. Perceba-se que o direito pretendido encontra respaldo no
posicionamento adotado pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região:
[...]
Outrossim, cabe ressaltar que não perde a qualidade de segurado quem deixa de
contribuir em razão de incapacidade: Tanto a jurisprudência do STJ (R Esp
e
956673/SP
AgRg no R Esp
) como na TNU (PEDILEF no 2010.72.64.001730-7 e
721570/SE
Documento eletrônico VDA55395485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:21
Código de Controle do Documento: beba9f3e-3735-44af-94d8-c5540d8e934f

2007.70.95.012466-4) são pacíficas no sentido de que “mantém a qualidade de segurado
aquele que estiver em gozo de benefício previdenciário, ou que, mesmo após a cessação
deste, permanecer incapacitado para o trabalho e, por esta razão, deixar de contribuir para
Previdência Social”.
[...]
Portanto, denota-se que, quando do surgimento da doença incapacitante (esclerose
múltipla), em setembro de 2012, este ainda ostentava a qualidade de segurado, de modo que
preenchido o requisito.
[...]
Destarte, perceba-se que o Recorrente não desempenhou qualquer atividade laboral a
partir de
após ser exonerado do cargo em comissão exercido na Prefeitura de
01/01/2013,
São João da
e que, por ocasião da perícia médica administrativa realizada em
Barra/RJ
o perito fixou a data do início da incapacidade em
(DII). Já no
07/04/2015,
21/08/2014
processo judicial, o expert reconheceu a incapacidade no ano de 2014, deixando assim de
caracterizar o efetivo mês da DII.
Assim, no entender do D. Relator, há a necessidade de que o desemprego seja
involuntário, tendo a parte autora que comprovar a efetiva busca por trabalho, sob pena de
não ver estendido o prazo do
§2o da LBPS e, em casos como o epigrafado, não ter
art. 15,
concedido o benefício.
O entendimento adotado é equivocado, data vênia.
Da análise do artigo 15, § 2o da
observa-se que a lei é cristalina ao
Lei 8.213/91,
estabelecer que o prazo da qualidade de segurado seja acrescido de “12 (doze) meses para o
segurado desempregado”, não fazendo qualquer referência à necessidade do desemprego ser
involuntário (ou seja qual for o motivo de seu acontecimento)!
Neste ínterim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que é devida a prorrogação do
“período de graça” ao segurado que, ressalvado eventual trabalho esporádico, não exerceu
atividade remunerada. Veja-se:
[...]
Outrossim, percebe-se claramente que o Recorrente não tinha como comprovar a
busca de trabalho, exatamente por estar acometido de patologia que o destitui da capacidade
laboral. Em razão disso, sustenta que é INACEITÁVEL exigir a busca por emprego de
pessoa acometida por patologia gravíssima, isto porque, como poderia o Recorrente
procurar emprego, estando acometido de ESCLEROSE MÚLTIPLA e acamado podendo
somente se locomover com ajuda de um guindaste??
Com efeito, o N. Julgador deixou de observar o entendimento uniformizado pela
Turma Nacional de Uniformização, no sentido de que a impossibilidade de o Autor
trabalhar também configura a situação de desemprego involuntário, para efeito de
prorrogação do “período de graça”. Perceba-se:
[...]
Nesta senda, cumpre salientar que a E. Julgadora reconhece que a parte Autora não
desenvolveu atividades laborativas (formais ou informais) e, mesmo assim, deixou de
aplicar a norma constante no
§ 2o da
art. 15,
Lei 8.213/91.
[...]
Ora, a prova da procura de profissão é muito difícil de ser realizada, especialmente
quando o segurado é acometido por doença importante, que, no caso em tela, o destituía da
Documento eletrônico VDA55395485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:21
Código de Controle do Documento: beba9f3e-3735-44af-94d8-c5540d8e934f

capacidade laboral. Forçoso concluir, então, que o Recorrente se viu obrigado a afastar-se
do trabalho, ainda que contra a sua vontade, de modo que não se pode afirmar
(equivocadamente) que o Autor “optou” estar desempregado.
Note-se que tanto a perícia médica administrativa quanto a judicial certificaram que o
Autor não buscou a inserção no mercado de trabalho devido ao seu lastimável estado de
saúde, de modo que o critério adotado pelo D. Relator (desemprego involuntário) deve ser,
pelo menos, relativizado.
Outrossim, a análise de que o desemprego deve ser a busca infrutífera por trabalho é
interpretação restritiva, não contemplada pela lei ou decreto, que em momento algum sugere
tal entendimento.
Logo, não pode o julgador exigir requisito não previsto em lei, sob pena de violação
ao PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
A aposentadoria por incapacidade
por invalidez é devida,
permanente/aposentadoria
observada a carência, ao segurado que, estando ou não em gozo de benefício por
incapacidade temporária (auxílio-doença), for considerado incapaz e insuscetível de
reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência, podendo
ser considerado, inclusive, para efeito dessa análise, a idade, o grau de instrução, a
qualificação profissional e o quadro social do segurado, devendo o benefício ser pago,
contudo, somente enquanto permanecer a condição de incapacidade laboral (artigo 42 da
.
Lei no 8.213/91)
[...]
Nas causas em que se postula a
de benefício por
concessão/restabelecimento
incapacidade, cujo ponto controvertido é a existência ou não de incapacidade para o
trabalho, a perícia médica, realizada por perito da confiança do juízo de maneira
equidistante do interesse das partes, tem especial importância, pois, com o auxílio do expert
o magistrado terá acesso à informações para as quais não detém conhecimento técnico ou
científico específico.
Consoante os artigos 371 e 479, ambos do
o juiz pode deixar de acolher
CPC/2015,
as conclusões do laudo pericial quanto à aferição das limitações funcionais, com base em
outras provas juntadas aos autos, in verbis:
[...]
Assim, o magistrado não está adstrito à conclusão do laudo pericial, podendo formar
sua convicção, fundamentadamente, com base em outros elementos de convicção.
[...]
Quanto ao requisito fático, a perícia médica judicial (evento 53, LAUDO1) realizada
em
constatou que o autor, empresário, ensino médio completo, atualmente com
25/04/2024
63 anos de idade, apresenta diagnóstico de "esclerose múltipla" (CID G35) e está incapaz
permanentemente desde 2014 para o exercício de atividades laborais.
Documento eletrônico VDA55395485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:21
Código de Controle do Documento: beba9f3e-3735-44af-94d8-c5540d8e934f

O autor se encontra acamado e não consegue deambular sem o auxílio de cadeira de
rodas desde o ano de 2014. Além disso, necessita de auxílio permanente de terceiros para se
movimentar, levantar e realizar sua higiene pessoal.
Apesar de o especialista ter fixado como data de início da incapacidade o ano de
2014, ocasião em que o autor perdeu os movimentos das pernas, o juízo a quo entendeu que
a incapacidade já existia desde 2012, conforme fundamentação a seguir transcrita (evento
62, SENT1):
[...]
A esclerose múltipla " é uma doença neurológica e autoimune em que o próprio
sistema imune ataca a bainha de mielina, que é uma estrutura protetora que reveste os
neurônios, causando destruição ou danos permanentes nos nervos. Os sinais e sintomas da
esclerose múltipla variam e dependem da quantidade e de quais nervos foram afetados, mas
geralmente incluem fraqueza muscular, tremor, cansaço ou perda do controle dos
movimentos e da capacidade de andar ou falar, por exemplo" (https://www. tuasaude. com
/esclerose-multipla/ - informação atualizada em abril/2024).
Conforme laudo médico emitido por neurologista vinculado à Policlínica Municipal
de São João da Barra, em
o autor está em acompanhamento médico desde 2012
19/09/2023,
em virtude do diagnóstico de "esclerose múltipla primariamente progressiva" (evento 1,
LAUDO7).
Ademais, conforme registrado no Laudo SABI acostado no evento 1, LAUDO8, o
autor experimentou o primeiro surto decorrente da doença em
e a partir de
setembro/2012
evoluiu com perda de movimentos dos pododactilos, perda de peso, quedas
outubro/2012
frequentes, constipação intestinal e alterações visuais. A redução da acuidade visual
prosseguiu pelos anos de
Houve também piora do quadro motor em 2014,
2013/2014.
conforme "RNM de coluna dorsal de
sugestiva de mielite transversa com
20/07/2014
suspeita de natureza desmielinizante" e "RNM de crânio de
com alterações
10/09/2014
sugestivas de doença desmielinizate do SNC."
Assim, conforme bem salientou o i. magistrado sentenciante, não é crível que a
incapacidade do autor tenha tido início apenas em 2014, pois o quadro narrado evidencia o
declínio de suas funções motoras ao menos desde
sendo esta a data de início
setembro/2012,
da incapacidade (DII).
Fixada a DII em
passo a analisar o preenchimento dos demais
setembro/2012,
requisitos necessários à concessão do benefício.
Consta no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS do evento 3, CNIS1 que
o autor manteve vínculo com o Município de São João da Barra até
e preservou
31/12/2012
sua qualidade de segurado até
considerado o período de graça previsto no
15/02/2014,
da
art. 15, inciso II
Lei no 8.213/1991.
Após o período acima, o autor efetuou 05 recolhimentos como contribuinte individual
no período de
a
recuperando sua qualidade de segurado até
01/09/2014
31/01/2015,
15/03/2017.
Considerando que o autor está acometido de uma das afecções previstas no
da
art. 151
§2o do Decreto n.
e
o, §2o da Portaria n.
Lei n. 8.213/1991, art. 30,
3.048/1992 art. 2
22/2022,
qual seja, esclerose múltipla, haverá isenção de carência.
Ocorre, no entanto, que o pedido autoral deverá ser julgado improcedente, pois na
data em que tornou a se filiar ao sistema (
) o autor já estava incapaz. Quer se
01/09/2014
adote a DII fixada pelo juízo a quo (2012), quer se adote a DII fixada pelo INSS (20/07/2014
) a conclusão será a mesma.
Documento eletrônico VDA55395485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:21
Código de Controle do Documento: beba9f3e-3735-44af-94d8-c5540d8e934f

Assim, considerando-se que o requerimento administrativo visando à concessão de
benefício por incapacidade somente foi apresentado em
está configurada a
15/01/2015,
hipótese de incapacidade preexistente prevista no
§ 2o da
art. 42,
Lei no 8.213/1991.
Havendo incapacidade preexistente à refiliação, não há direito à aposentadoria por
invalidez, ainda que tenha ocorrido agravamento do quadro ou superveniência de outras
moléstias. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência:
[...]
Assim, o autor não faz jus ao benefício pleiteado.
No Acórdão que rejeitou os embargos de declaração, foi acrescido o seguinte
fundamento:
[...]
Saliento que apenas o desemprego involuntário permite o elastecimento do período
de graça previsto no
da
por mais 12 meses. Tanto é
art. 15, inciso II,
Lei no 8.213/1991
assim que o § 2o do artigo em comento exige, para a sua comprovação, a apresentação de
registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
[...]
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com
a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula
do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA55395485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:21
Código de Controle do Documento: beba9f3e-3735-44af-94d8-c5540d8e934f

Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/03/2026 18:00:21
Código de Controle do Documento: beba9f3e-3735-44af-94d8-c5540d8e934f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.139.603 / RJ
Número Registro: 2025/0508749-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50129740320234025103
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADOLFO CARLOS CUNHA AMARAL
ADVOGADOS : RICARDO DOS SANTOS FREITAS - RJ161872
EDSON GONÇALVES PONCE - RJ186748
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56312981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:41:50
Código de Controle do Documento: f6697571-fcb5-4975-91bd-06c15d2708ec